Tribunal: TJSP
Processo: 2013215-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa do agravado, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e reconheceu a existência de relação de consumo. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa que se mantém. Relação de consumo caracterizada. Competência do foro do domicílio do autor para apreciação do feito, nos termos do que dispõe o artigo 101,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que reconheceu a legitimidade ativa do agravado, rejeitou preliminar de incompetência do juízo e reconheceu a existência de relação de consumo. Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa que se mantém. Relação de consumo caracterizada. Competência do foro do domicílio do autor para apreciação do feito, nos termos do que dispõe o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. Decisão mantida.